Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA A TEMPO E MODO. POSTERIOR REVENDA. INTERESSE DE AGIR DO REVENDEDOR. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO ILIDIDA. RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (ausente interesse processual), com relação à cominação da obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria adquirido o veículo VW POLO MCA, ano/modelo 2019/2020, da Localiza Rent a Car, o qual figura como “proprietário” do bem (terceiro estranho à lide); (ii) em 05.06.2021, ela revendeu esse veículo para a parte ré, a qual se valeu de empréstimo bancário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia; (iii) essa revenda foi realizada sem a prévia transferência da titularidade no órgão competente; (iv) o gravame de alienação fiduciária foi inscrito no registro do veículo pela instituição financeira, e a parte ré ostenta a condição de devedora fiduciante; (v) o e. Juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o fundamento de que, somente após a transferência da propriedade do veículo para o nome, seria possível cogitar-se da transferência da titularidade da propriedade para a parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Há duas questões em discussão: (i) o interesse de agir da parte autora na pretensão cominatória e, sucessivamente, (ii) a viabilidade de compelir a parte ré ao cumprimento da obrigação de transferência da propriedade do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O exame do interesse de agir decorre das afirmações da parte autora (in status assertionis). Nesse sentido, a tutela jurisdicional deve ser imprescindível para que se obtenha o resultado almejado (necessidade) e o procedimento eleito deve ser apto e adequado para a tutela do direito material (adequação).
5. Embora o Código Civil (regra geral) disponha, em seu artigo 1.267, que a transferência da propriedade dos bens móveis se opera meramente com a tradição, o Código de Trânsito (regra específica) complementa, em seu artigo 123, § 1o, que o adquirente deverá, no prazo de trinta dias, proceder à transferência da titularidade do bem para o seu nome nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para o comprador seguinte.
6. No caso concreto, ainda que o veículo tenha sido revendido à parte ré sem prévia transferência da propriedade no Detran, subsiste o interesse processual da parte autora (revendedor) em regularizar a titularidade do veículo nesse órgão de trânsito, sobretudo porque é solidariamente responsável perante o vendedor originário, com relação aos débitos do automóvel após a tradição.
7. Constatado que a parte ré/apelada não se desincumbiu do dever derivado tanto de imperativo legal, quanto de previsão contratual, de regularizar a propriedade do automóvel perante o órgão de trânsito, desponta o interesse processual à pretensão cominatória. No capítulo, a sentença é desconstituída.
8. Em virtude da maturidade processual há de se proceder ao imediato julgamento do mérito, sobretudo pelo fato da instrução probatória estar concluída (CPC, artigos 4o, 488 e 1.013, § 3o).
9. A condenação da parte ré ao cumprimento de obrigação de fazer constitui medida impositiva para que regularize a cadeia dominial e transfira a titularidade do bem para si, sem prejuízo dos eventuais direitos relativos à propriedade resolúvel e resguardados ao credor fiduciário (Lei n. 9.507/93, art. 123, § 1o).
IV. DISPOSITIVO.
10. Apelação provida. Acolhida a preliminar. Sentença desconstituída. Julgamento imediato. No mérito, apelação provida. Pedido julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC, arts. 4o e 1.013, § 3o; Código de Trânsito, arts. 123 e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1246843, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 14.5.2020; TJDFT, acórdão 2036919, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 10.9.2025; TJDFT, acórdão 1843728, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 22.4.2024.